Tribunal: TJDFT
Processo: 0726461-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Habeas corpus. Trancamento de ação penal. Descumprimento de medidas protetivas. Consentimento da vítima na aproximação do acusado ou retomada do relacionamento amoroso.
1 - O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade, ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
2 – O bem jurídico tutelado pelo crime do art. 24-A da L. 11.340/06 é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a proteção da vítima. Trata-se, portanto, de bem indisponível.
3 - Enquanto vigentes as medidas protetivas, o agressor tem a obrigação de cumpri-las. O consentimento da vítima na aproximação do réu ou a retomada do relacionamento amoroso não torna a conduta atípica.
4 - Somente a atipicidade inequívoca da conduta autoriza o trancamento da ação penal em habeas corpus.
5 - Ordem denegada.